Tribunal: TCU
Processo: 025.907/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação constante dos subitens 9.1 e 9.1.1 do Acórdão 5.122/2014-TCU-1a Câmara, objetivando a apuração de dano decorrente da execução dos Contratos 12260/2002, 12132/2002, 12136/2002, 7712/2005 e 58568/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação constante dos subitens 9.1 e 9.1.1 do Acórdão 5122/2014-TCU-Primeira Câmara , objetivando a apuração de dano decorrente da execução dos Contratos 12260/2002, 12132/2002, 12136/2002, 7712/2005 e 58568/2008, firmados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional/SP (Senac/SP), com o objetivo de realizar obras relativas ao Complexo Educacional Abram Szajman, também referenciado como Centro Universitário do Senac/SP - Campus Santo Amaro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quanto aos fatos em apuração neste processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo; 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.